Tribunal: CARF
Processo: 15949.000002/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/06/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 14, DE 2009.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15949.000002/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.868 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrentes
DI MAURO BROTHERS E PARTNERS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/06/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15949.000002/2010-56
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000002/2010-56

instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB N. 14, DE 2009.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo
da multa aplicada nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico para
o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
DI MAURO BROTHERS PARTNERS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
Decisão-Notificação n° 19.422.4/0026/2006 da antiga DRP em Caxias do Sul/RS, às e-fls.
313/325, que julgou procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação
acessória por ter apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
§5° (CFL 68), em relação ao período de 04/2003 a 06/2005, conforme Relatório Fiscal, às e-fls.
65/125, consubstanciados no DEBCAD n° 35.804.883-4.
Além da falta de declaração dos fatos geradores acima elencados, também fazem
parte deste auto de infração valores referentes 6 remuneração de segurados empregados e
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000002/2010-56

contribuintes individuais que prestaram serviços essenciais à manutenção e seqüência do
processo produtivo da autuada através de empresa terceirizada. Inúmeras evidências apontadas
no relatório fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n.° 35.804.880-0, que
constituiu o crédito patronal relativo a prestação de serviço tida como terceirizada, tornou
imperiosa a desconsideração da personalidade jurídica das empresas WHS Móveis Ltda e
Indústria e Comércio de Móveis Solevid Ltda., no tocante à prestação de serviços para a autuada.
Desta forma, os valores de remuneração e os segurados omitidos das GFIP's das
empresas citadas, que se enquadram no Sistema SIMPLES, foram tidos como se omitidos nas
GFIP's da impugnante, já que pelos motivos explanados na NFLD DEBCAD N.° 35.804.880-0,
cujo relatório fiscal acompanha também este auto de infração, toda a mão de obra das empresas
WHS e Solevid, foi considerada como sendo da Di Mauro Brothers & Partners Ltda.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Receita Previdenciária em Caxias do Sul/RS
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, relevando a multa relativa as
competências 05/2003 e 03/2005, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 335/381, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
3.1. Não procede a autuação por inexistência de obrigações acessórias a cumprir, eis que
não reconhece a existência de vinculo laboral e por conseguinte tributo-previdenciário,
transcrevendo a defesa interposta na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n.°
35.804.880-0, que sustenta a descaracterização da prestação de serviço por empresa
interposta. Diz que a descrição e a comprovação deficiente da hipótese de incidência
torna nula a pega fiscal; que os fatos descritos são apenas ilações que não comprometem
a formal e reconhecida relação de trabalho entre as empresas WHS Móveis Ltda e
Indústria e Comércio de Móveis Solevid Ltda. e seus respectivos empregados; que o ato
que exarou a notificação impugnada é manifestamente ilegal, não alcançando a
presunção de validade que lhe é característica, pois não trouxe a correta descrição do
fato; que o agente da administração ao praticar o ato tem que justificar o seu motivo;
que a fiscalização ao lavrar a autuação descreveu-a e fundamentou-a sem a segurança
jurídica necessária, fato que não enseja obrigação tributária, exorbitando de seus
poderes, o que impõe a anulação do ato, sob pena de ferir o principio do contraditório e
causar cerceamento de defesa ao contribuinte.
4. Ratifica sua posição quanto 6 inexistência da infração que se fundou na suposta
vinculação da mão de obra das empresas WHS Móveis Ltda. e Indústria e Comércio de
Móveis Solevid Ltda. para com a impugnante, fato que descarta frente 6 carência de
razões concretas para tanto. Quanto as demais obrigações acessórias, diz que o próprio
relatório fiscal aponta que foram cumpridas no decorrer da ação fiscal, motivo pelo
qual deve ser aplicado o disposto no artigo 291,§1° do Decreto 3.048/99.
5. Ressalta que não houve dolo ou simulação, eis que, apesar de não declarados, os
referidos pagamentos foram objeto de lançamento de débitos tributários em NFLD
correspondente, não gerando prejuízo ao erário. Argúi, ainda, a cobrança da multa em
duplicidade, vez que na constituição do crédito existe a aplicação da multa sobre os
valores não declarados. Discorre sobre a impropriedade da autuação quando não houver
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000002/2010-56

prejuízo ao erário e alega o caráter confiscatório da multa. Aduz que não existe relação
de causa e efeito entre a conduta da impugnante e a disposição legal que exige o
cumprimento da obrigação tributária, já que as exigências foram previamente atendidas.
Que o artigo 32, inciso IV, §3° da Lei n.° 8.212/91, não comina penalidade, o que vem
a ser feito por decreto, sendo, portanto, inconstitucional a multa.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A contribuinte argumenta que no auto de infração não consta o período do debito,
fundamentos legais, bem como a origem do débito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal de Aplicação da Multa", além dos
"Fundamentos Legais do Débito (FLD)" e demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000002/2010-56

Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, deixar
de declarar a GFIP com todos os fatos geradores ensejadores de contribuições previdenciárias.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento acerca da exclusão do simples, aproveitamento de recolhimento, erro do fato
gerador, na eleição da base de cálculo etc., se confundem com o mérito que iremos tratar
posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Neste diapasão, mantêm-se incólume o lançamento.

MÉRITO

Antes de adentrar na análise do recurso apresentado, é oportuno que se registre
que a contribuinte, na mesma ação fiscal, teve contra si lavrados diversos autos de infração, que
dizem respeito tanto à constituição de obrigação principal (contribuição previdenciária e
contribuições para outras entidades e fundos) quanto a penalidades por descumprimento de
obrigações acessórias.
Todavia, ao se defender de referidos débitos, a requerente elaborou um texto
único, apresentando-o como impugnação e recurso em cada processo. Sucede que determinadas
matérias discutidas em um ou outro processo não foram objeto de outros documentos de débito,
tampouco guardam entre si alguma relação. Por assim ser, determinadas alegações utilizadas
para refutar uma situação específica ficam, por vezes, totalmente desconexas do contexto de
outro débito, não havendo razão para lá figurarem. Este fenômeno, bom que se diga, por muitas
oportunidades, ocorre neste processo, em que argumentações expendidas na peça de defesa não
se encaixam nas situações fáticas e jurídicas atinentes ao auto de infração lavrado.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000002/2010-56

Dito isto para deixar claro que, nos casos em que este fato ocorrer, serão
identificadas as ponderações não relacionadas ao conteúdo do auto de infração, as quais deixarão
de ser apreciadas, por não fazer parte do litígio e, por conseqüência, não possuir força suficiente
para modificar a situação jurídica constituída.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar diversos valores declarados em folha, pró-labore, entre outros. Esta
infração é identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de
Fundamento Legal – CFL no 68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que os processos referentes as obrigações principais seriam julgados
improcedentes, devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Relativamente a questão de mérito que diz respeito aos AIOP ́s, não merece tecer
maiores considerações, tendo em vista que foram demasiadamente tratadas nos processos
próprios.
Os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão divididos em dois
DEBCAD ́s, quais sejam: 35.804.880-0 e 35.804.879-6, consubstanciados nos processos
administrativos 11020.003163/2009-79 e 15949.000482/2008-31, respectivamente.
Pois bem, o primeiro lançamento (PAF n° 11020.003163/2009-79), no mérito, foi
julgado procedente, conforme depreende-se da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000002/2010-56

Período de apuração: 01/03/2002 a 30/06/2005
NULIDADE. FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO DOS FATOS PELA
ACUSAÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA.
É descabida a declaração de nulidade quando o relatório fiscal e seus anexos contêm a
descrição pormenorizada dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e objetiva os
elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos
jurídicos desencadeadores do liame obrigacional.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO
OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA
PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária
efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa jurídica
interposta optante pelo Simples Federal, desde que demonstrado, por meio da
linguagem de provas, que os trabalhadores prestavam serviços à empresa principal, esta
não optante pelo regime diferenciado de tributação.
Comprovado que a realidade fática da existência das empresas envolvidas demonstra,
entre outros aspectos, controle administrativo e financeiro único, confusão patrimonial e
financeira, com a assunção pela empresa principal de pagamento de despesas da pessoa
jurídica optante pelo Simples Federal, inclusive movimentação da sua conta bancária,
responsabilizandose pelo risco da atividade econômica do prestador de serviço, é lícito
o procedimento de desconsiderar o vínculo do segurado mantido com o prestador de
serviço e atribuir a relação tributária diretamente com a empresa principal, para a qual
os trabalhadores efetivamente prestaram o serviço.
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL.
Tendo sido constituído, pelo lançamento, vínculo direto entre os trabalhadores e o
Sujeito Passivo, entendose que esse é o verdadeiro contribuinte, aquele que, de fato,
incidiu nos fatos geradores de contribuição previdenciária, o que ensejou o
aproveitamento das contribuições descontadas dos segurados. Nesse sentido, as
contribuições patronais previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do
SIMPLES, devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário. Inteligência da
Súmula CARF 76.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios, cabe ao
sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal,
mediante argumentos precisos e convergente, apoiados igualmente em linguagem de
provas, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes,
respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta,
incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no
procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
LEI TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. MULTA
CONFISCATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
(Súmula Carf no 2)
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000002/2010-56

JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4 É válida a incidência
sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula Carf no 4)
TERCEIROS. INCRA. SENAR. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Por ter natureza e destinação diversas, são exigíveis as contribuições ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar).
Já o PAF n° 15949.000482/2008-31, foi julgado em conjunto com esta auto de
infração, tendo o Colegiado seguido a linha do que foi decidido no Acórdão supra mencionado,
mantendo incólume o lançamento em seu mérito.
Sendo assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das
contribuições tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência
de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito nas autuações retromencionadas, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Imperioso relembrar que os fundamentos de fato e de direito de todo o período
lançado no auto de obrigação principal são os mesmos, portanto o resultado deve seguir a
mesma sorte.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada nos Autos de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, afastando, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.

DA MULTA

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.868 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15949.000002/2010-56

Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

DA MULTA - PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N° 14/2009

Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Ante o exposto, voto no sentido de determinar por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfica ao
contribuinte.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando os lançamentos sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar argüida e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para que a multa seja recalculada, aplicando-se o disposto na
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14/09, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital